Tribunal: TCU
Processo: 039.315/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Universidade de Brasília (FUB), como sucessora da então Fundação de Gestão e Inovação (FGI), além de Edeijavá Rodrigues Lira, Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, como então diretores-presidentes dessa entidade (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), e Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria e Ronaldo do Monte Rosa, como então diretores administrativos e financeiros dessa entidade (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), diante da parcial impugnação das despesas incorridas com os recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 3.108/2004 (Peça 2, p. 112-123) destinado ao projeto intitulado como produção de fatores plasmáticos recombinantes sob o valor original de R$ 470.000,00 em recursos federais e sem a contrapartida da convenente, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2004 a 28/12/2006, com o prazo final prorrogado, contudo, para 29/6/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Universidade de Brasília (FUB), como sucessora da então Fundação de Gestão e Inovação (FGI), além de Edeijavá Rodrigues Lira, Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, como então diretores-presidentes da FGI (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), e de Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria e Ronaldo do Monte Rosa, como então diretores administrativos e financeiros da FGI (gestões: 14/6/2002 a 30/3/2006, 22/12/2006 a 17/12/2008 e 18/12/2008 a 10/11/2010, respectivamente), diante da parcial impugnação das despesas incorridas com os recursos federais repassados no bojo do Convênio n.o 3.108/2004 (Peça 2, p. 112-123) destinado ao projeto intitulado como " produção de fatores plasmáticos recombinantes " sob o valor original de R$ 470.000,00 em recursos federais, sem a previsão de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2004 a 28/12/2006, com a sucessiva prorrogação até 29/6/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a exclusão de Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro, Créa Antônia de Almeida Faria e Ronaldo do Monte Rosa na presente relação processual, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. declarar a revelia de Aiporê Rodrigues de Moraes, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas pela Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira e Paulo Celso dos Reis Gomes; 9.4. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que a Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira, Aiporê Rodrigues de Moraes e Paulo Celso dos Reis Gomes, comprovem, solidariamente, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.4.1. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Edeijavá Rodrigues Lira, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 12/1/2005 10,00 - 31/1/2005 6,37 - 2/2/2005 10,00 - 28/2/2005 11,40 - 2/3/2005 10,00 - 31/3/2005 18,44 - 5/4/2005 16,00 - 6/4/2005 10,00 - 25/4/2005 2,64 - 29/4/2005 14,05 - 3/5/2005 12,00 - 13/5/2005 74,33 - 17/5/2005 61,11 - 31/5/2005 7,50 - 2/6/2005 12,00 - 22/6/2005 20,00 - 30/6/2005 155,40 já restituído 4/7/2005 12,00 - 29/7/2005 7,50 - 31/8/2005 25,94 - 30/9/2005 10,00 - 31/10/2005 20,00 - 1/11/2005 15.234,10 - 7/11/2005 20,10 - 21/11/2005 387,24 - 23/11/2005 5,00 - 30/11/2005 710,02 - 1/12/2005 15,00 - 13/12/2005 497,44 - 21/12/2005 277,61 - 30/12/2005 34,71 - 25/1/2006 387,70 - 31/1/2006 8,31 - 22/2/2006 8,80 - 24/3/2006 22,10 - 31/3/2006 22,98 - 19/4/2006 280,00 - 28/4/2006 12,00 - 31/5/2006 21,00 - 30/6/2006 18,00 - 4/7/2006 14,50 - 31/7/2006 4,50 - 31/8/2006 23,25 - 27/9/2006 23,25 já restituído 29/9/2006 18,75 - 31/10/2006 12,75 - 8/11/2006 18,75 já restituído 9/11/2006 12,75 já restituído 14/11/2006 981,06 já restituído 24/11/2006 3,96 - 9.4.2. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Aiporê Rodrigues de Moraes, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 30/11/2006 31,50 - 19/12/2006 31,50 já restituído 29/12/2006 24,53 - 22/3/2007 24,53 já restituído 4/4/2007 275,86 - 4/7/2007 1.642,06 - 22/8/2007 1.583,20 - 21/9/2007 10.000,00 - 11/10/2007 600,00 - 13/11/2007 192,98 - 31/12/2007 3,60 - 3/1/2008 1.500,00 - 11/1/2008 1.087,50 - 28/1/2008 3.000,00 - 31/1/2008 10,50 - 19/3/2008 174,52 - 30/4/2008 7,50 - 23/6/2008 14,10 já restituído 30/6/2008 15,00 - 4/8/2008 15,00 - 18/8/2008 381,16 - 29/8/2008 7,50 - 2/9/2008 15,00 - 4/11/2008 15,00 - 1/12/2008 15,00 - 2/12/2008 20,00 - 17/12/2008 3.672,97 - 9.4.3. débito em desfavor, solidariamente, da Fundação Universidade de Brasília, além de Paulo Celso dos Reis Gomes, pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 31/12/2008 15,00 - 5/1/2009 20,00 já restituído 28/1/2009 493,70 - 30/1/2009 10,50 já restituído 3/2/2009 20,00 - 6/2/2009 2.416,38 - 3/3/2009 20,00 - 16/3/2009 579,45 - 2/4/2009 20,00 - 5/5/2009 20,00 - 21/5/2009 579,53 - 4/6/2009 20,00 - 22/6/2009 5.233,76 - 30/6/2009 4.596,69 - 2/7/2009 20,00 - 7/7/2009 1.045,80 - 8/7/2009 62,25 - 10/7/2009 0,35 - 13/7/2009 20,50 - 17/7/2009 385,95 - 27/7/2009 6.000,00 - 29/7/2009 1.158,63 - 31/7/2009 0,20 - 3/8/2009 0,07 - 4/8/2009 20,00 - 18/8/2009 4.547,87 - 28/8/2009 424,03 já restituído 9.5. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.